Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742170-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TCR DISTRIBUICAO S/A, TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO MICHELS RECORRIDO: ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA, SAP BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. ATENDIMENTO À NECESSIDADE DA EMPRESA CONSUMIDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALÍSTICA MITIGADA OU SUBJETIVA (ARTS. 1 A 3 DA LEI 8.078/90). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OPÇÃO PELO FORO DE ELEIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO POR NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. REITERAÇÃO DA DEMANDA. JUÍZO PREVENTO. 1. Admite-se a qualificação de pessoa jurídica como consumidora na forma da expressa redação do artigo 2o da Lei 8.078/90. 2. Elemento fundamental à referida qualificação revolve a compreensão de destinatário final do produto ou serviço. No caso da pessoa jurídica tal elemento pode ser elucidado pelo atendimento à uma necessidade da pessoa jurídica em contrariedade à eventual atendimento à uma necessidade de seus eventuais clientes. Assim se delineia a denominada teoria jurídica finalística mitigada ou subjetiva na caracterização da pessoa jurídica como consumidora. 3. O direito à propositura no domicílio do consumidor é atingido pela preclusão consumativa quando, previamente, a parte consumidora optar pela propositura da demanda em foro diverso, eleito contratualmente entre as partes. 4. A reiteração de demanda, anteriormente extinta sem apreciação do mérito sujeita a distribuição por dependência do novo pedido, conforme determina o artigo 286, II, do Código de Processo Civil. 5. Afastadas as preliminares, Negou-se provimento ao agravo de instrumento. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 290 do Código de Processo Civil, defendendo ser indevido o reconhecimento da prevenção do juízo, considerando que a ação anterior teve a sua distribuição cancelada; c) artigo 101, inciso I, da Lei 8.078/1990, pugnando pelo afastamento da preclusão consumativa, a qual foi reconhecida em razão do ajuizamento anterior de ação que teve a sua distribuição cancelada. Ademais, apresentam a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica exposta na alínea “b”, colacionando julgados do TJMG e do TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhem as insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 290 do Código de Processo Civil, e 101, inciso I, da Lei 8.078/1990. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ocorre, todavia, que a parte requerente tomou medida voluntária de ingressar com a ação perante o Foro da cidade de São Paulo, conforme reprodução da petição inicial reproduzida ao ID 4430161. Desta feita, ao assim fazê-lo, por certo teria abdicado de seu direito de escolha previsto ao artigo 101 da Lei 8.078/90. Portanto, ao consumar a propositura da ação em Foro diverso ao de seu domicílio, ainda que podendo legalmente fazê-lo, a parte ora agravante provocou a preclusão de tal direito, preclusão consumativa. Ademais, como bem pontuado pelo Juízo de origem à sentença combatida, uma vez distribuído o feito à uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo e, após sua extinção sem julgamento do mérito, a propositura de reiterada demanda determina a distribuição por dependência àquela vara. Assim dispõe o artigo 286, II, do Código de Processo Civil, a conferir: (...) (...)Tal normativo pretende evitar à parte a possibilidade de escolha de Juízo específico ou ofender ao princípio do Juiz Natural. Nesse caso, portanto, após a escolha pelo Foro de São Paulo, a nova demanda que a própria parte agravante não nega ser substitutiva à primeira, implica no deslocamento da competência a uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo. Portanto, seja diante da não quitação de custas referente ao pleito anterior, como em razão da preclusão decorrente da escolha inicial da parte pelo Foro de São Paulo, resta cabível a remessa dos autos determinada à decisão ora questionada. A manutenção da decisão é, portanto, medida impositiva (ID 46500577). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005